Tribunal: TJES
Processo: 5037530-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037530-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037530-67.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO(A): MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 16666043) em face da sentença de ID 16666040 que julgou
PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em breve síntese, a parte Autora narra que pretendia realizar um
contrato de empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e termo final definido. Contudo, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), referente a um cartão de crédito que alega não ter contratado ou desbloqueado para compras
. Sustenta vício de consentimento e falha no dever de informação.

Em sua defesa (ID 16666276), a Recorrente sustentou a regularidade da contratação, acostando documentos, "trilha de auditoria" e "biometria facial" (IDs 16666280 e 16666281), arguindo que a Autora tinha ciência dos termos contratados e que o valor foi disponibilizado via transferência (saque).

A sentença de piso (ID 16666040) reconheceu a abusividade da prática, pontuando que a modalidade contratual imposta onera excessivamente o consumidor, perpetuando a dívida.

Irresignada, a instituição financeira recorreu (ID 16666043), repisando as teses de validade do negócio jurídico, legalidade da RMC e inexistência de dano moral, pugnando pela reforma total do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Nesse diapasão, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479 do STJ), cabendo a ela o ônus de provar a regularidade da contratação e a clara informação prestada ao consumidor.

Analisando detidamente o conjunto probatório, em especial os documentos de IDs 16666280 e 16666281 trazidos pela Recorrente, verifica-se que, embora haja indícios de formalização eletrônica (assinatura digital/selfie),
tais elementos não são suficientes, por si sós, para comprovar que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza híbrida do contrato (cartão de crédito com margem consignável).

O cerne da questão não reside apenas na existência da "assinatura", mas na
vontade real da contratante
.

Assim, a prova dos autos demonstra a clássica hipótese de venda casada dissimulada ou erro substancial: a consumidora busca crédito (mútuo) e recebe a imposição de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada em folha, gerando uma dívida rotativa e impagável.

Nesse contexto, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a utilização efetiva do cartão de crédito para compras no comércio, o que corroboraria a tese de que a Autora desejava, de fato, o produto "cartão".

Ainda, o que se verifica é a disponibilização de numerário via TED (saque), operação que, aos olhos do homem médio e mormente de pessoas idosas ou hipossuficientes, simula um empréstimo consignado tradicional.

Tal prática viola frontalmente o
dever de informação
(art. 6º, III, do CDC) e a
boa-fé objetiva
(art. 4º, III, do CDC), eis que, ao omitir as características essenciais do produto
– transformando um empréstimo finito em uma dívida infinita mediante o pagamento apenas do mínimo da fatura via RMC –,
a instituição financeira incorre em prática abusiva (art. 39, IV e V, do CDC) e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência pátria e a desta Turma Recursal são pacíficas ao reconhecer a nulidade da RMC quando não demonstrada a clara intenção do consumidor em contratar o cartão de crédito, convertendo-se o negócio, quando possível, para a modalidade de empréstimo consignado ou determinando a repetição do indébito.

Quanto ao dano moral, este se configura pela privação de verba de natureza alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, gerando angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo reparo.

Rejeito, portanto, todas as teses defensivas ventiladas no Recurso de ID 16666043, eis que a prova técnica unilateral (trilha de auditoria) não tem o condão de suprimir a falha na prestação do serviço consistente na violação do dever de transparência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)